Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-94.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-94.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (19)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DO VALOR DO CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. SUJEIÇÃO ÀS LEIS E AOS ATOS NORMATIVOS (STF, RE N. 561.398). POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA MENSALIDADE DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI 9.870/99 E DECRETO N. 3.274/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS DESPESAS A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. ILEGALIDADE CONFIGURADA.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO REAJUSTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE QUANTIAS DISTINTAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, MODALIDADE E LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000821-94.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (19) e como apelada IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .